Tribunal: TJDFT
Processo: 0002321-52.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RÉU CONFESSO. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. IMPROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura-se crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestado auxílio.
2. Inviável a absolvição do réu quanto aos crimes de resistência e desacato, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, corroborando pela confissão do réu de que se opôs a ordem legal e ofendeu a honra dos servidores públicos, proferindo xingamentos com intenção de menosprezá-los no exercício de suas funções.
3. Embora as ofensas morais proferidas pelo réu aos policiais militares e a abjeção à abordagem policial estejam inseridas no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos de desacato e resistência.
4. Comprovando mais de uma conduta, contra vítimas diferentes e sem unidade de desígnios gerando resultados diversos deve ser aplicada a regra do cúmulo material.
5. Recurso conhecido e desprovido.